Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. SUSTAÇÃO DE ATOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou decisão anterior, essa responsável por suspender atos expropriatórios extrajudiciais.
2. Não comprovados sequer indícios de mácula a atos expropriatórios extrajudiciais, não há que se falar em atendimento aos requisitos necessários à tutela de urgência, que visa sustar tais atos (art. 300 do CPC.)
3. Precedentes: Tema no 982 do STF; Acórdão 1768148, 07344906620228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023; Acórdão 1629627, 07180647920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.